Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA

APELADO: SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. SUBSTITUIÇÕES ILEGAIS, APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES RECONHECIDAS COMO PRETERIÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME PELO ÓRGÃO PLENÁRIO DO TJ/BA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§8º E 8-A, DO CPC. JUÍZO EQUITATIVO. MAJORAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação e do recurso adesivo n. 8000047-82.2021.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante/apelado, Estado da Bahia, e, como apelante/apelado, Sawllo Sanmille Souza Santana.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso adesivo, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5